Tribunal: STF
Processo: RE 1568535
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS E DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS. DESVIO DE FINALIDADE NÃO CONFIGURADO. VALIDADE JURÍDICA DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. PRECEDENTES. COBRANÇA DO ENCARGO FISCAL DO DECRETO-LEI N. 1.025/1969. LEGITIMIDADE: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ENTIDADE BENEFICENTE. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ART. 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO. IMUNIDADE. REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E INFRALEGAIS. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS MATERIAIS E FORMAIS SOMENTE ATÉ O ADVENTO DA LEI Nº 12.101/2009. CORREÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA ENCARGO LEGAL PRESENTE NA CDA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. TAXA SELIC. IMPOSIÇÃO LEGAL PARA CORREÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES DESPROVIDAS. 1. Apelações da Fazenda Nacional e do Colégio Batista Santos Dumont, em face de sentença prolatada pelo Juízo da 20ª Vara Federal do Ceará, que julgou parcialmente procedente o pedido do particular para a concessão de imunidade sobre as contribuições sociais por ele vertidas até 30/11/2009 para, assim, extinguir as cobranças de Contribuição Social Retida na Fonte (CSRF), no bojo da Execução Fiscal nº 0006954-16.2012.4.05.8100. 2. O cerne dos apelos reside em sindicar se o particular faz jus ao gozo da imunidade constitucional deferida às entidades assistenciais, prevista no art. 195, §7º, da Constituição, relativa às contribuições para a seguridade social. 3. Na sentença, reconheceu o juízo de primeiro grau que o Colégio Batista Santos Dumont cumpriu os requisitos essenciais para a concessão da isenção sobre as contribuições sociais devidas por ele somente até 30/11/2009. 4. Em razão disso, extinguiu as cobranças de CSRF - retido na fonte (PIS, COFINS e CSLL retidas na fonte), COFINS, PIS-Faturamento e PIS sobre a folha de pagamento, exigidas até a competência 11/2009, na Execução Fiscal nº 0006954-16.2012.4.05.8100. 5. A Constituição tornou imunes de contribuições sociais as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei, nos termos do seu art. 195, § 7º. 6. Os requisitos legais exigíveis para o reconhecimento material da imunidade para entidades assistenciais, enquanto não era editada lei complementar específica sobre a matéria, estavam plasmados no art. 14, do Código Tributário Nacional (CTN), e são os seguintes: a) ausência de distribuição de patrimônio ou renda a qualquer título; b) aplicação integral de seus recursos em território nacional para a manutenção dos seus objetivos institucionais; e, c) manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revertidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. 7. O art. 12, § 2º, da Lei nº 9.532/1997, que ampliou tais requisitos, foi formalmente declarado constitucional pelo pelo Supremo Tribunal Federal (STF), quando do julgamento da ADI 1.802, tendo sido reconhecida a inconstitucionalidade formal tão-somente da alínea ‘f’ do dispositivo. 8. Mais recentemente, a Lei Complementar nº 187/2021 (vigente a partir de 17/12/2021) (Arts. 29 a 31), disciplinou integralmente a questão, abordando, dentre outros aspectos os requisitos necessários à certificação de uma entidade como beneficente nas áreas da saúde, educação e assistência social, e esclarecendo o modo de obtenção da respectiva certificação. 9. De outra banda, o STF, quando do julgamento do RE 566.622/RS (Relator: Min. Marco Aurélio Mello. Pleno. Publicado: 23/08/2017), sob o rito da repercussão geral, já havia sinalizado, claramente, que existe uma diferença entre a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social, que é matéria reservada à lei complementar e os aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo (passíveis de definição em lei ordinária). Eis o precedente: Tema 32. A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. 10. Isso, juntamente com o que ficou alinhado nas ADIs nº 2.028/DF, 2.036/DF, 2.228/DF e 2.621/DF, deixa claro que os aspectos procedimentais necessários à verificação do atendimento das finalidades constitucionais da regra de imunidade, tais como certificação, fiscalização e controle administrativo, devem ser estabelecidos pelo legislador ordinário. 11. Regulando tal previsão a norma do art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei 9.429/1996, e pelo art. 3º da Medida Provisória nº 2.187-13/2001, originariamente definia os mencionados critérios procedimentais. 12. Posteriormente, a Lei nº 12.101/2009, passou a enumerar os aspectos procedimentais a serem seguidos pelas entidades beneficentes interessadas, instituindo, inclusive, os requisitos para obtenção do certificado de entidade beneficente de assistência social. 13. Embora a constitucionalidade da referida lei tenha sido questionada por ocasião da ADI 4.480, o STF declarou que o seu art. 29, que trata dos aspectos formais para reconhecimento da imunidade, é plenamente constitucional, restando como inconstitucional apenas o inciso VI, do referido artigo, por veicular obrigação assessória por prazo não previsto em lei complementar. 14. Em razão disso, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), editou a Súmula 612, de sua jurisprudência: O certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade. 15. Sobre a matéria, esta Quinta Turma possui importante precedente, da lavra da preclara Desembargadora Federal Joana Carolina Lins Pereira, que destrincha o panorama normativo relativo às exigências constitucionais e infralegais do referido tema: Processo: 08090144520204058100, Apelação Cível, Desembargadora Federal Joana Carolina Lins Pereira, 5ª Turma, Julgamento: 29/01/2024. 16. Considerando que os aspectos materiais e formais da garantia constitucional da imunidade são regidos pela lei do tempo em que verificados os fatos, resta então indagar qual o período discutido nos autos. 16. Como se vê pela leitura da inicial, discutem-se períodos pertinentes a 2005, 2007, 2008, 2009 e 2010, quando ainda não ainda não fora editada a LC nº 187/2021, portanto, no que tange aos aspectos relativos à definição do modo beneficente de atuação do particular, aplicam-se ao caso os ditames do art. 14, do CTN, sendo os demais aspectos procedimentais regidos por lei ordinária. 17. No que concerne ao escopo da discussão, percebe-se que há tributos em cobrança que não foram objeto de impugnação pelo sujeito passivo. Os débitos abrangidos na Execução Fiscal nº 0006954-16.2012.4.05.810 contemplam: a) IRPJ retido na fonte, do período entre 07/2007 a 10/2010 (docs. de ids. 4058100.14834543, 4058100.14834534, 4058100.14834528, 4058100.14834526, 4058100.14834525, 4058100.14834522, 4058100.14834521 e fls. 1-18 do doc. de id. 4058100.14834515); b) CSRF - retenções na fonte para pessoa jurídica de direito privado, do período de 11/2005 a 10/2010 (fls. 19-48 do doc. de id. 4058100.14834515 e fls. 1-17 do doc. de id. 4058100.14834512); c) COFINS do período de 07/2007 a 12/2008 (fls. 19-50 do doc. de id. 4058100.14834512, id. 4058100.14834511); d) PIS-Faturamento referente ao período de 08/2007 a 05/2010 (id. 4058100.14834510, 4058100.14834507, fls. 1-14 do doc. de id. 4058100.14834502); e, e) PIS sobre a folha de pagamento referente ao período de 07/2007 a 10/2010 (fls. 15-50 do doc. de id. 4058100.14834502 e id. 4058100.14834498). 18. A discussão, tal qual delineada na inicial e devolvida nos recursos de apelação, concerne exclusivamente às contribuições sociais para custeio da seguridade social (PIS, COFINS e CSRF [PIS, COFINS e CSLL retidos na fonte]), em nada atingindo os impostos cobrados na execução. 19. Colhe-se da perícia realizada pelo juízo de primeiro grau (Id. 4058100.1482913) e do laudo complementar (Id. 4058100.24885851), que, no período examinado: a) não houve distribuição de seu patrimônio ou rendas a título de lucros ou participação nos resultados; b) houve aplicação integral no país dos recursos por ele recebidos, com o intuito de atingir as suas finalidades institucionais; c) houve escrituração contábil regular; d) desde 1975, ele possui Certificado de Entidade Beneficente e tal certificado encontrava-se válido até 31/12/2009; e) no tocante ao período posterior, o pedido de renovação havia sido apresentado ao Ministério da Educação - MEC, sendo objeto do processo nº 71000.00 1487/20 10-76 e encontrava-se em análise; f) havia reconhecimento federal e estadual de sua utilidade pública (federal pelo Decreto nº 86.236/1981 e no estadual pela Lei nº 9.994/1975; g) os livros analisados na perícia foram: Livro Diário e Livro Razão dos anos de 2007 a 2010; h) apesar da crise financeira pela qual a instituição passou, a partir de 2006, nunca deixou de cumprir as obrigações acessórias; e, i) apresenta débitos de FGTS, INSS. IRRF, IRPJ e COFINS. 20. Com isso restam claros um marco temporal no que tange aos aspectos procedimentais para gozo da imunidade: até 30/11/2009, data de vigência da Lei nº 12.001/2009, os requisitos materiais e procedimentais encontram-se reunidos no art. 14, do CTN. Já a partir da referida lei, o interessado deve comprovar também os requisitos presentes no art. 29, da referida lei, à exceção do inciso VI, por força da ADIN 4.480, acima referida. 21. Com efeito, em trabalho que considerou meticulosamente as conclusões apresentadas pelo perito judicial, o juízo de primeiro grau apontou que, a partir da vigência da referida lei, o particular: a) não exibia escrituração contábil regular que registrasse as receitas e despesas e a aplicação em gratuidade de forma segregada, bem como a inexistência de distribuição de resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto e a apresentação das demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade (art. 29, incisos IV, V e VII); e, b) não possuía certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS (art. 29, III). 22. Diante disso, forçosa é a conclusão à qual chegou o juízo de primeiro grau, quando afirmou na sentença que o particular atendeu a todos os requisitos (materiais e formais) exigidos pelo art. 14, do CTN e pelo art. 55, II, Lei nº 8.212/1991, para que as entidades beneficentes de assistência social venham a ser beneficiadas pela imunidade constitucional ao pagamento de contribuições sociais para seguridade social (PIS, COFINS e CSRF), no que tange aos fatos geradores cujo critério temporal tenha se verificado até 29/11/2009. 23. Depois daquela data, o particular, por força das alterações introduzidas pela Lei nº 12.001/2009, não mais ostentava os requisitos formais que lhe permitisse gozar da manutenção da imunidade, devendo, por isso, ser a imunidade reconhecida somente até o advento da lei. 24. Convém esclarecer que não há ingerência indevida, por parte do Poder Judiciário, que represente ofensa ao princípio da Separação dos Poderes (art. 2º, da Constituição), tal qual sustentado pela Fazenda Nacional, mas, e tão somente, aplicação da Constituição e das Leis ao caso concreto, atividade preponderante do Poder Judiciário, ainda mais porque exercida mediante provocação que lhe retirasse de sua inércia constitucionalmente determinada. 25. Pensar o contrário representaria ameaçar o delicado equilíbrio dos freios e contrapesos que definem a harmonia dos Poderes da República. 26. Com relação à regularidade da CDA, observa-se que no documento há tanto a indicação do fundamento para imposição da cobrança dos tributos, quanto a expressa menção ao processo administrativo que ensejou a constituição do crédito. Desse modo, o documento está em perfeita conformidade com o que estabelece a Lei de Execução Fiscal (LEF), uma vez que esclarece devidamente a origem dos débitos. 27. Apesar da irresignação do particular a respeito da forma pouco clara com que as informações estariam dispostas na CDA (argumenta que ela não indicaria a fundamentação legal utilizada para constituição do crédito no qual se busca a satisfação), compulsando a documentação constante da inicial, verifica-se que foram preenchidos todos os requisitos exigidos em lei para validade do título. 28. No que se refere ao que deve estar disposto na CDA, nos moldes do que já foi assentado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.138.202/ES, ao qual foi aplicada a sistemática dos recursos repetitivos, ela deve observar, tão somente, os requisitos insertos no artigo 2º, § § 5º e 6º, da Lei nº 6.830/80. 29. De tal modo que, eventual má exposição dos requisitos legais, desde que sejam todos irrestritamente observados, não inquina de nulidade o título o executivo. Precedentes desta Quinta Turma: Processo: 08050257620234050000, Agravo de Instrumento, Desembargadora Federal Joana Carolina Lins Pereira, 5ª Turma, Julgamento: 06/11/2023; e, Processo: 08236549820214058300, Apelação CÍVEL, Desembargadora Federal Cibele Benevides Guedes de Fonseca, 5ª Turma, Julgamento: 12/06/2023. 30. Com relação ao encargo legal de 20% (vinte por cento) previsto no Decreto-Lei nº 1.025, sem razão o particular, pois a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.143.320/RS, processado sob o rito do art. 543-C do CPC, reiterou o entendimento fixado na Súmula 168 do extinto TFR que dispõe que o encargo de 20%, do Decreto-Lei 1.025, de 1969, é sempre devido nas execuções fiscais da União e substitui, nos embargos, a condenação do devedor em honorários advocatícios. 31. Quanto ao eventual indébito tributário, ele deverá ser devidamente corrigido pela aplicação da Taxa SELIC, pois ela consubstancia, a um só tempo, correção monetária e juros de mora, nos termos da Lei nº 9.250/1995, que, em seu art. 39, § 4º, aplica a taxa à restituição ou compensação de tributos, a partir de janeiro de 1996. 32. No mesmo sentido, o STJ, ao apreciar o REsp 1.111.175/SP, em sede de recurso repetitivo, firmou a seguinte tese: Tema 145. Aplica-se a taxa SELIC, a partir de 1º.1.1996, na atualização monetária do indébito tributário, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro índice, seja de juros ou atualização monetária. Se os pagamentos foram efetuados após 1º.1.1996, o termo inicial para a incidência do acréscimo será o do pagamento indevido; havendo pagamentos indevidos anteriores à data de vigência da Lei 9.250/95, a incidência da taxa SELIC terá como termo a quo a data de vigência do diploma legal em tela, ou seja, janeiro de 1996. 33. Em função do que dispõe o Tema 1.059, do STJ e devido ao insucesso integral dos dois recursos, deixo de fixar os honorários recursais determinados no art. 85, §11, do CPC. 34. Apelações às quais se nega provimento” (fls. 15-19, e-doc. 102).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 120 e 129).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do § 5º do art. 165 e o caput e o § 2º do art. do art. 195 da Constituição da República.



    Assevera que “está ausente o binômio finalidade-motivo, bem delimitado na Constituição Federal de 1988 como fundamento para a cobrança de contribuições para o PIS e COFINS” (fl. 5, e-doc. 137).



    Salienta que “na oportunidade que esse e. STF teve para se manifestar sobre assunto e que bem reflete a questão aqui posta, embora se refira ao desvio de finalidade da CIDE (ADI 2.925/DF), restou consignado que o uso do referido tributo não pode se desviar dos motivos constitucionais que ensejaram sua criação” (fl. 6, e-doc. 137).



    Ressalta estar “caracterizada a inconstitucionalidade das contribuições destinadas ao PIS e à COFINS pelo desvio de finalidade dos recursos arrecadados a esse título, em evidente ofensa ao art. 195/CF” (fl. 6, e-doc. 137).



    Assinala que, “no que toca ao encargo legal de 20% criado pelo Decreto–Lei nº 1.025, de 25/10/69, se tem um ferimento ao princípio da isonomia, ao se considerar o fundamento posto no Acórdão segundo o qual referido encargo legal substituiria os honorários na execução fiscal” (fls. 6-7, e-doc. 137).



    Sustenta que, “admitir a prevalência de um percentual fixo e invariável de 20% apenas para uma parte processual (Fazenda Pública, no caso), além de violar o princípio constitucional da ISONOMIA, nega vigência ao art. 85, §3º do CPC/2015, o que não foi considerado pelo Acórdão recorrido” (fl. 8, e-doc. 137).



    Pede o “provimento do Recurso Extraordinário ora interposto, com a consequente reforma do Acórdão recorrido, de modo a reconhecer a inconstitucionalidade dos tributos PIS e COFINS, bem como do encargo legal de 20%, acolhendo, ao final, a pretensão contida nos embargos opostos pelo executado, aqui Recorrente” (fl. 8, e-doc. 137).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. Improcedente a alegação do recorrente de “inconstitucionalidade do PIS e da COFINS por desvio de finalidade” (fl. 4, e-doc. 137).



    Ao rejeitar os embargos de declaração opostos pelo contribuinte, o Tribunal de origem afirmou que, “a alegação de inconstitucionalidade da exação por desvio de finalidade da receita não se sustenta. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Recurso Especial 491.205, já assentou que a ‘mera alegação de que haveria desvio dos recursos arrecadados com a cobrança da COFINS não tem o condão de transformar a exação em imposto’, estabelecendo, com isso, que a diversidade na aplicação dos recursos destinados à seguridade social não invalida a natureza da contribuição, desde que ela tenha amparo constitucional e regulamentação legal’ (fl. 7, e-doc. 129), para concluir que, ”mesmo que a arrecadação do PIS e da COFINS não seja integralmente destinada à seguridade social, a exação em si não é inconstitucional, pois encontra respaldo na Constituição Federal e possui regulamentação legal adequada” (fl. 7, e-doc. 129).



    Este Supremo Tribunal assentou que “as contribuições sociais se constituem em modalidade tributária autônoma destinadas ao financiamento de atividades estatais, como também se pode inferir da decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 1/DF (RTJ 156/722-755)” e reafirmou que, “se assim é lícito defini-las, é a COFINS contribuição social que tem como destinação específica o financiamento da seguridade social, distinguindo-se umbilicalmente dos impostos, que não são vinculados” (RE n. 227.832, Relator o Ministro Carlos Velloso, Plenário, DJ 28.6.2002). 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que “a solidariedade social e a universalidade na cobertura respaldam as interpretações extensivas em favor do recolhimento e mitigam a referibilidade das exações que mantêm a seguridade social” e, em complemento, enfatizou que “as contribuições sociais destinadas ao seu financiamento não se fundam unicamente no critério da referibilidade, ou seja, na relação de pertinência entre a obrigação imposta e o benefício a ser usufruído. Isso porque seus objetivos visam permitir a universalidade da cobertura e do atendimento. Sob este prisma, tal tributação está necessariamente assentada em bases amplas”(AI n. 764.794-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19.12.2012).



    Na análise da legislação infraconstitucional e em observância ao princípio da legalidade tributária, o Tribunal de origem reconheceu a validade jurídica da cobrança, na espécie, das contribuições sociais, sem estar configurado o desvio de finalidade da receita tributária, alegado pelo recorrente, não havendo divergência do acórdão recorrido com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    5. Quanto à legitimidade dos encargos do Decreto-Lei n. 1.025/1969, o Tribunal de origem assinalou que, “com relação ao encargo legal de 20% (vinte por cento) previsto no Decreto-Lei nº 1.025, sem razão o particular, pois a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.143.320/RS, processado sob o rito do art. 543-C do CPC, reiterou o entendimento fixado na Súmula 168 do extinto TFR que dispõe que o encargo de 20%, do Decreto-Lei 1.025, de 1969, é sempre devido nas execuções fiscais da União e substitui, nos embargos, a condenação do devedor em honorários advocatícios” (fls. 4-5, e-doc. 120)



    A apreciação do pleito recursal exigiria análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto-Lei n. 1.025/1969). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE ENCARGO LEGAL (ART. 1º DO DECRETO-LEI N. 1.025/1969): MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 882.423-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.5.2016).



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Embargos à execução fiscal. Encargos legais. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.539.150-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 9.5.2025).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ENCARGO LEGAL. INCLUSÃO. DECRETO-LEI N. 1.025/1969. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. CPC, ART. 1.033. INAPLICABILIDADE. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à legalidade da cobrança do encargo legal no montante de 20% (vinte por cento) da execução fiscal – demandaria reanálise da legislação infraconstitucional de regência, notadamente da disciplina contida no Decreto-Lei n. 1.025/1969. 2. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 3. Mostra-se impertinente o disposto no art. 1.033 do Código de Processo Civil, uma vez não conhecido o agravo em recurso especial, pelo Superior Tribunal de Justiça, em virtude da inobservância do ônus da impugnação específica, fundamento desvinculado da natureza da matéria debatida, se constitucional ou legal. 4. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos pelo art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.349.718-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 5.4.2024).



    Nada há a prover em relação às alegações do recorrente.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora